Tribunal: TJSP
Processo: 1010183-14.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso Público para provimento do cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal do Município de São Paulo – Prova dissertativa – Eliminação por ausência de pontuação mínima em uma das questões – Impetrante requer seja tornada sem efeito a sua eliminação do certame, garantindo seu retorno e prosseguimento às demais etapas – Sentença que denegou a

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso Público para provimento do cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal do Município de São Paulo – Prova dissertativa – Eliminação por ausência de pontuação mínima em uma das questões – Impetrante requer seja tornada sem efeito a sua eliminação do certame, garantindo seu retorno e prosseguimento às demais etapas – Sentença que denegou a segurança pleiteada – Insurgência – Descabimento – Prova dissertativa que está bem delineada no edital do concurso - Inscrição em concurso público para provimento de cargos importa em anuência tácita do edital, não sendo permitido ao candidato discordar dos seus termos após a realização das provas – Improcedente a tese da recorrente de que os requisitos delineados nos subitens 9.3.2 e 9.3.3 seriam independentes, até porque inexiste qualquer conjunção alternativa que os conecte e, na sua ausência, entende-se que sejam eles cumulativos, não alternativos. Inclusive, há conjunção aditiva "e" no subitem 9.3.3 – Era necessário, portanto, que a candidata atingisse pontuação mínima de 30 (trinta) pontos no somatório das questões daquela etapa do concurso, assim como o mínimo de 10 (dez) pontos em cada questão analisada isoladamente, o que não foi atendido e implicou na sua eliminação – Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso em questão, no que tange à correção da prova dissertativa, já que afeta ao mérito administrativo, limitando-se a competência do poder judicante ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema no 485 – O pedido subsidiário de anulação da letra a da questão no 02, portanto, não encontra qualquer amparo fático ou normativo – A autoridade impetrada apresentou a motivação e os critérios adotados para a resolução das indagações – Caso a análise do conteúdo da impugnada etapa mereça dilação probatória, o mandado de segurança não é a sede adequada - Prova que foi aplicada a todos os candidatos, o que satisfaz o princípio da isonomia – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.